Tribunal: TJMT
Processo: 0005707-61.2017.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005707-61.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (APELANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), DANIELY RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 047.770.541-36 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), ALEX RAFAEL HOFFLING - CPF: 762.312.161-87 (ADVOGADO), CIZENANDO SPINDOLA ATAIDES JUNIOR - CPF: 911.724.031-04 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), ISOLINA PEREIRA PADILHA - CPF: 007.285.941-53 (ADVOGADO), B. A. S. - CPF: 048.071.171-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO VALOES SOARES FILHO - CPF: 034.715.961-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO VALOES SOARES FILHO - CPF: 034.715.961-35 (APELANTE), B. A. S. - CPF: 048.071.171-22 (APELANTE), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (APELADO), B. A. S. - CPF: 048.071.171-22 (APELADO), LEONARDO VALOES SOARES FILHO - CPF: 034.715.961-35 (APELADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRESCRIÇÃO – ARGUIÇÃO SOMENTE NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA DENOMINADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA” – OCORRÊNCIA DE DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NO CONTRATO – ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento à apelação da 2a Embargante SICOOB ARAGUAIA.

O 1o Embargante, Banco Cooperativo do Brasil S.A. aduz que o acórdão majorou os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, contudo, não especificou se tal majoração contemplaria o seu advogado, que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Desse modo, requer que seja explicitado no acórdão se a majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor da causa beneficia o seu advogado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A 2a Embargante, SICOOB Araguaia alega que:

- a decisão embargada apresenta contradição ao tratar a prescrição quinquenal como matéria preclusa, desconsiderando sua natureza jurídica de ordem pública;

- a decisão embargada apresenta evidente contradição ao reconhecer a responsabilidade objetiva da Cooperativa embargante, ignorando as provas robustas presentes nos autos que demonstram que as movimentações financeiras questionadas foram realizadas com a autorização expressa ou tácita da parte embargada;

- a condenação por danos morais imposta, carece de fundamentação específica e desconsidera a ausência de provas concretas que demonstrem a existência de ofensa significativa à dignidade ou à reputação da parte embargada. O acórdão não enfrentou adequadamente os fatos do processo, deixando de analisar elementos essenciais e, com isto, afastar o dever de indenizar;

- o acórdão embargado majorou os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, mas deixou de explicitar os critérios objetivos que embasaram essa decisão, conforme exige o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Desse modo, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, integrando-se ao julgado os esclarecimentos necessários.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pelas partes embargantes.

Dos embargos 1o Embargante, Banco Cooperativo do Brasil S.A.

O acórdão foi claro e taxativo ao manter a sentença que:

1-)
reconheceu a sua ilegitimidade passiva e, por consequência, julgou extinto, sem resolução do mérito, a ação;

2-)
condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono do Banco Cooperativo do Brasil S.A, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por essa razão, por obediência ao regramento legal (art. 85, §11, do CPC) foram majorados os honorários em favor do seu advogado.

Dos embargos da 2a Embargante, SICOOB Araguaia.

Percebe-se que a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
ambos
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025